Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701736-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, em razão do crime ter ocorrido em local de competência jurisdicional do Juízo de São Sebastião, e por entender que a Lei Complementar no. 958/2019, a qual modifica os limites territoriais da RA do Jardim Botânico, somente terá validade para o Poder Judiciário, para fins de modificação de competência jurisdicional, quando o E.TJDFT se manifestar no mesmo sentido. O Juízo Suscitante alega, em síntese, que a Lei Complementar 958, em vigor desde 20/12/2019, e responsável por definir as poligonais das Regiões Administrativas do Distrito Federal, estabeleceu, nos termos dos memoriais descritivos e mapas anexos, que o Complexo Penitenciário da Papuda faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, RA XXVII.. Assim, designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Ouça-se o juiz suscitado. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 13 de novembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator